Tribunal: TJES
Processo: 5038032-06.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038032-06.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO DAMIAO NEVES DA SILVA FILHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C CANCELAMENTO DE DESCONTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS AUTORIZADOS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato, restituição em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, fundados em descontos incidentes sobre benefício previdenciário, sob alegação de ausência de contratação de cartão consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do banco requerido por descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que o autor alega não ter contratado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A contratação se deu por meio eletrônico, com juntada de documentos pessoais, biometria facial e assinatura digital, tendo sido disponibilizado contrato com informações claras sobre a natureza do produto (cartão de crédito consignado).

4.As faturas evidenciam o uso do cartão para compras em estabelecimentos comerciais, sem impugnação específica.

5.A contratação remonta a maio de 2022, sendo questionada apenas em novembro de 2024, mesmo após descontos mensais contínuos, o que compromete a alegação de desconhecimento.

6.A contratação observou os requisitos legais e regulamentares, inclusive a autorização eletrônica de RMC, prevista na IN INSS nº 28/2008, art. 3º, § 4º.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico, com assinatura digital e uso efetivo do cartão. 2. A ausência de impugnação específica sobre os lançamentos e a inércia prolongada do consumidor afasta a alegação de desconhecimento do contrato.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5038032-06.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BENEDITO DAMIAO NEVES DA SILVA FILHO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C CANCELAMENTO DE DESCONTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS AUTORIZADOS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato, restituição em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, fundados em descontos incidentes sobre benefício previdenciário, sob alegação de ausência de contratação de cartão consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do banco requerido por descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que o autor alega não ter contratado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A contratação se deu por meio eletrônico, com juntada de documentos pessoais, biometria facial e assinatura digital, tendo sido disponibilizado contrato com informações claras sobre a natureza do produto (cartão de crédito consignado).

4.As faturas evidenciam o uso do cartão para compras em estabelecimentos comerciais, sem impugnação específica.

5.A contratação remonta a maio de 2022, sendo questionada apenas em novembro de 2024, mesmo após descontos mensais contínuos, o que compromete a alegação de desconhecimento.

6.A contratação observou os requisitos legais e regulamentares, inclusive a autorização eletrônica de RMC, prevista na IN INSS nº 28/2008, art. 3º, § 4º.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico, com assinatura digital e uso efetivo do cartão. 2. A ausência de impugnação específica sobre os lançamentos e a inércia prolongada do consumidor afasta a alegação de desconhecimento do contrato.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória c/c Cancelamento de Desconto Irregular
ajuizada por
BENEDITO DAMIAO NEVES DA SILVA FILHO
em face de
BANCO BMG SA
, na qual a parte autora aduz que, recentemente, descobriu descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo sobre RMC jamais contratado, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O requerido apresentou contestação (ID 12916932), na qual suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 12918191).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12918192), sustentando que a sentença merece reforma, pois não teria sido considerada sua vulnerabilidade, diante da ausência de clareza e transparência na contratação do cartão consignado. Requereu, ao final, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões ao ID 12918196, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ausentes preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao mérito, adiantando que
a sentença deve ser mantida
. Explico.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato,
o que ocorreu.

Trata-se de contratação na modalidade eletrônica, onde o contrato é disponibilizado para o consumidor assiná-lo, realizando uma série de diligências no meio eletrônico antes deste chegar ao seu final termo, como juntando documentos e realizando a biometria facial, tendo acesso prévio ao ajuste.

Dito isso, consta do contrato diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado (com o desenho de um cartão de crédito COLORIDO - ID 12918184), assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada, tal como destacado na sentença.

Além disso, as faturas demonstram o uso do cartão para compras em estabelecimentos comerciais (ID 12916933 - pág. 06 e ss), o que não foi impugnado de forma específica.

Chamo atenção, ainda, para o fato de que o contrato objeto dos autos foi celebrado em
maio/2022
e somente em
novembro/2024
o autor impugnou a existência da contratação, sendo certo que ao longo de todos esses anos foram feitos descontos mensais, não sendo crível que não percebeu tal fato.

Com tais considerações, entendo que trata-se tentativa de desconstituir negócio jurídico válido, regularmente formalizado, mediante assinatura digital, acompanhado de documentos pessoais idênticos aos juntados à exordial, além de comprovantes de utilização do cartão para compras em estabelecimentos comerciais em mais de uma oportunidade, o que, no meu entendimento, afasta a narrativa autoral de desconhecimento da contratação.

Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, ausente comprovação de vício apto a invalidar o contrato, impõe-se a manutenção da sentença improcedência dos pedidos formulados na inicial.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)